Tribunal: STF
Processo: HC 249119
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 923.956, in verbis:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DO MESMO ATO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DO ADOLESCENTE. REPETIÇÃO DE QUESTÃO JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a medida socioeducativa de internação imposta a adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A defesa alegou a nulidade decorrente da ausência de oitiva informal do adolescente e a ilegalidade da medida socioeducativa de internação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central consiste em verificar se a ausência de oitiva informal do adolescente implica nulidade processual e se a medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente, com base na reiteração de atos infracionais graves, é ilegal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A tese de ausência de oitiva informal do adolescente já foi objeto de decisão desta Corte em julgamento anterior, nos autos do HC 900.637/SP, proferido em 3/4/2024, sendo, portanto, mera reiteração de pedido, o que impede sua nova apreciação.



    4. A internação foi fundamentada na reiteração do adolescente, que, segundo consta, esteve envolvido em ato infracional equiparado ao tráfico de drogas em momento anterior, conforme previsão do art. 122, II, do ECA, e está devidamente justificada pela necessidade de proteção da ordem pública e de resguardar a integridade do próprio adolescente, evitando sua reiteração no ambiente infracional. 



    5. A alegação de ilegalidade da medida de internação, diante da reiteração de atos infracionais graves, encontra respaldo na jurisprudência, que admite a aplicação da internação nesses casos, sendo impossível a reanálise fática em sede de habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi representando em razão da prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO - Infância e Juventude - Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei11.343/2006) - Representação julgada procedente - Recurso dos adolescentes questionando apenas a medida socioeducativa de internação, aplicada - Impossibilidade - Medida cabível e adequada - Gravidade da conduta equiparável a crime hediondo - Adolescentes que, reincidentes, estão envolvidos com o ambiente infracional- Recurso de apelação não provido



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta insuficiência probatória e na medida de internação provisória.



    Narra que a “quantidade de drogas apreendidas — uma porção de “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida como maconha (1,38g), e duas porções de “Metil Benzoil Ecgonina”, popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, a primeira consistente em 28 (vinte e oito) “pedras” envoltas em invólucros plásticos individuais (12,51g), e a segunda de forma pulverizada (4,45g) — não justifica, por hora, a internação do paciente eis que respondeu ao processo em liberdade consoante o que consta nos autos”. Considera que “o adolescente não demonstra qualquer ameaça à ordem pública. Não revela propensão à prática delitiva capaz de gerar temor ao meio social. A propósito, contra o adolescente não existe qualquer processo de apuração de ato infracional além do presente.”. Aduz que “não há presente fundamentos concretos que possam fundamentar e consolidar basilarmente a configurar a autoridade e materialidade a justificar a imposição da medida socioeducativa.”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “a) Urgência na apreciação do Habeas Corpus em favor do adolescente, em razão do princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4º do Estatuto da Criança e Adolescente; 



    b) a concessão de medida liminar para a imediata liberdade do adolescente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 494-498): [...]



    [...] Especificamente no que se refere ao pleito defensivo, quanto a ausência de audiência de custódia e a ausência de oitiva informal do adolescente, verifico que não houve demonstração de efetivo prejuízo ao adolescente em conflito com a lei a ensejar reanálise fáticoprobatória com objetivo de superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela impetrante, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. [...] 



    Como se pode observar, o Tribunal de origem - instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos - concluiu que não houve ilegalidade ou reparos na decisão do Juízo de origem, pelo contrário, evidenciou a necessidade de resguardar a ordem pública devido à passagens anteriores do adolescente pelo sistema socioeducativo por outros atos infracionais análogos a tráfico de drogas. Nesse contexto, forçoso concluir que a internação provisória seja medida ilegal dado que o adolescente possui passagens anteriores no sistema socioeducativo pelo mesmo ato infracional análogo a crime hediondo, sendo expresso no art. 122, inciso II do ECA, a possibilidade de aplicação da internação em caso de reiteração no cometimento de outras infrações graves, além de resguardar não somente a sociedade de sua reiteração delitiva como também de protegê-lo ao forçar seu distanciando do ambiente infracional, senão vejamos (e-STJ fl. 317/318): [...]



    Por fim, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracteriza.[...]



    Ressalte-se, por oportuno, que a questão da ausência de oitiva informal do adolescente já foi apreciada por esta Corte, em decisão de minha Relatoria, proferida em 3/4/2024, nos autos do HC 900.637/SP, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido, não sendo por essa razão apreciada neste agravo.”



    Deveras, em relação ao argumento sobre a suposta ausência de indícios de autoria, verifico que a ausência de manifestação do tribunal a quo.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, sobre a medida socioeducativa de internação provisória, o entendimento da Corte Superior está de acordo com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Estatuto da criança e do adolescente. Agravo regimental em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é de que o “Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90)” (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Hipótese de paciente que praticou ato infracional “equiparado ao delito de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que ocorreu em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, logo após se aproximar da porta de sua residência para ver quem lhe chamava”. De modo que “restou satisfeita uma das possibilidades de aplicação da medida de internação, conforme o art. 122, inciso I, do ECA”. E mais: o acionante “responde pela apuração da prática de outro ato infracional (...) equiparado ao delito de tráfico de drogas”. 4. Este Tribunal já decidiu que “[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski). 5. Situação concreta em que as instâncias precedentes analisaram as teses defensivas, havendo concluído pela legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.450-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129 E 147 DO CP). ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I e III, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece, taxativamente, as hipóteses que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, permitindo, em seus incisos I e II, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Precedentes: HC 112.248, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13.05.13; HC 107.712, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.02.12; HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. 2. In casu, o recorrente, de forma reiterada, agrediu, física e verbalmente, seus genitores, bem como ameaçou esfaquear sua mãe por não ter lavado um short. O juiz singular destacou que, além de ter descumprido medida socioeducativa anterior, o recorrente é um “adolescente problema, cujo comportamento independente tem levado ao caminho da delinquência habitual, a ponto de tornar impossível o seu retorno à convivência familiar e comunitária, ao menos momentaneamente”. Destarte, a imposição da medida socioeducativa de internação justifica-se em razão dos atos infracionais – equiparados aos crimes de lesão corporal e ameça – terem sido praticados mediante violência e grave ameaça, bem como em razão do descumprimento de medida anteriormente imposta. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118.434, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/2/2014)



    HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 112.248, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/5/2013)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente